Tribunal: STF
Processo: RHC 60575
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE RESULTANTE DE FALTA
DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
NO CASO, TRATA-SE DE DELITO QUE, PELA FORMA POR QUE FOI PRATICADO,
NÃO DEIXA VESTIGIOS. O QUE NÃO FOI APREENDIDO FOI O INSTRUMENTO
UTILIZADO PARA ILUDIR A BOA-FÉ DO LESADO, SENDO CERTO QUE A FALTA DE
EXAME DE INSTRUMENTO DO CRIME NÃO E CAUSA DE NULIDADE DO PROCESSO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.